Tribunal: STF
Processo: HC 267009
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Petry Trajano em favor de Robson Cidral de Carvalho contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.062174/SC.
O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006,  à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, sem poder recorrer em liberdade.
Alega a incompatibilidade da prisão preventiva com a condenação em regime semiaberto e afirma que a “condição de foragido, embora seja um fator a ser considerado para a aplicação da lei penal, não pode se sobrepor à lógica do próprio sistema punitivo, que considerou o regime semiaberto como adequado e suficiente”. (p. 3)
Sustenta que no HC 173.653 o então Presidente, Ministro Dias Toffoli, concedeu a medida cautelar em caso idêntico ao presente. (p. 4)
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.
Pende prazo para recurso interno contra o ato coator.

É o relatório.
Decido.

Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Em regra, a jurisprudência desta Corte consolidou a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória. Todavia, sua manutenção é possível em casos como o vertente.
Contrariamente ao que alega o impetrante, a circunstância de o paciente se encontrar foragido é suficiente para legitimar a prisão preventiva para aplicação da lei penal, independentemente do regime de cumprimento da reprimenda. Seu comportamento mostra à sociedade que, caso confirmada a condenação, permanecerá homiziado para evitar o resgate da pena, como o fez para evitar a constrição cautelar. Nesse sentido, trago os arestos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 6. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva. Precedentes... (HC 261.774 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.10.2025);

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A tese de ausência de necessidade e proporcionalidade entre os atos praticados pelo ora paciente e o decreto prisional não se reveste de verossimilhança, haja a vista o grave risco à ordem pública e à aplicação da lei penal dado o crime a ele imputado (crime de associação para o tráfico) e a sua atual condição de foragido. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 234.240 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.12.2023).

A decisão monocrática no HC 173.653, referida na exordial, não revela caso de prisão determinada para garantir a aplicação da lei penal.
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).


Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente